Tribunal: TJSP
Processo: 1504328-63.2023.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Condenação mantida. Violência policial não comprovada. A prisão em flagrante foi homologada pelo Magistrado em audiência de custódia, quando reconhecida sua regularidade, conforme requisitos dos art. 304 e seguintes do CPP. Ademais, eventual nulidade do inquérito policial não possui o condão de contaminar a ação penal. Penas mantidas. Aumento da base

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Condenação mantida. Violência policial não comprovada. A prisão em flagrante foi homologada pelo Magistrado em audiência de custódia, quando reconhecida sua regularidade, conforme requisitos dos art. 304 e seguintes do CPP. Ademais, eventual nulidade do inquérito policial não possui o condão de contaminar a ação penal. Penas mantidas. Aumento da base justificado. Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo na segunda etapa. Súmula n° 231 do STJ. Tráfico privilegiado afastado. Prova da dedicação do réu à atividades criminosas. Regime prisional mantido no fechado. Inviável a detração penal e substituição da pena corporal. APELO DESPROVIDO.